Tribunal: TJSP
Processo: 0004494-96.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Desrespeito e descumprimento de ordem. Recurso da defesa. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar desprovida de fundamentação específica. Ausência de motivação concreta baseada nas particularidades do caso. Imposição da perda dos dias remidos em 1/3. Ausência fundamentação concreta e específica que justificassem a imposição de sanção disciplinar em patamar

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Desrespeito e descumprimento de ordem. Recurso da defesa. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar desprovida de fundamentação específica. Ausência de motivação concreta baseada nas particularidades do caso. Imposição da perda dos dias remidos em 1/3. Ausência fundamentação concreta e específica que justificassem a imposição de sanção disciplinar em patamar máximo. Ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão judicial. Agravo conhecido e provido.